Tribunal: TJBA
Processo: 0500254-93.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500254-93.2016.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA

Defensor Público: Jeanderson Paim Bomfim Santos

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor(a) de Justiça:
Francisco Melo Mascarenhas

Procurador(a) de Justiça:
Maria Adélia Bonelli

Assunto: Roubo

ACORDÃO

E
MENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
ROUBO (
ARTIGO 157,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL
)
.
RÉU CONDENADO A UMA PENA DE 0
4
(
QUATRO
) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME
INICIAL
ABERTO.
1.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 0
8
(
OITO
) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (
14/01/2016,
ID 85791442
) E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (
04/11/2024,
ID 85792190
). INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
107, IV, 109,
I
V, 110 § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
2.
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
RÉU
,
EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO,
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
, NOS TERMOS DOS ART
IGOS
107, IV, 109,
I
V, 110 § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500254-93.2016.8.05.0080
, sendo Apelante
ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA
e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo
CONHECIMENTO E
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
RÉU
, EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO,
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DOS ART
IGOS
107, IV, 109,
I
V, 110 § 1º, TODOS DO CP
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator